Tribunal: STF
Processo: HC 237197
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-27
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NO RECESSO FORENSE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Degmar dos Santos Silva, advogado, em benefício de Kaique Bezerra da Silva, contra decisão monocrática do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro OG Fernandes, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 883.535/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi preso em flagrante, em 10.1.2024, pela apontada prática do delito de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), pelos fatos descritos seguintes:



    “Nesta data os Policiais Civis e Policiais Militares, juntamente com a Autoridade Policial realizaram operação na área verde da Rua Luiz Padilha de Oliveira, uma vez que no local existe uma densa área verde, utilizada pelos traficantes que ficam no local a espera de usuários para fazer revenda, bem como para se evadir facilmente pela mata. 



    Que desta forma realizaram um cerco pela parte inferior da mata, sendo que uma equipe ficou escondida em meio a mata, e outra equipe se dirigiu a parte superior, junto a Rua Luiz Padilha. 



    A equipe tinha visualização de dois indivíduos que estavam posicionados próximos a uma cerca entre a via pública e a mata, e ao notarem a presença dos Policiais se aproximando, empreenderam desabalada carreira em meio a mata, na direção a outra equipe que estava na parte inferior. 



    Durante a fuga um individuo foi abordado pelo Policial Militar Grimaldi e consigo apreendidos 13 microtubos contendo substância aparente à cocaína e 01 porção de substância aparente à maconha, e o Policial Civil Rovilson apreendeu 38 microtubos contendo substância aparente à cocaína, que se espalharam pela vegetação durante a fuga, sendo os microtubos nas mesmas cores que dos microtubos localizados com o indivíduo posteriormente identificado como KAIQUE BEZERRA DA SILVA. 



    Todos os Policiais se esforçaram no sentido de deter o outro indivíduo, porém não houve êxito, conseguindo se evadir pela extensa área verde, não conseguindo identificá-lo, mas aparentando ser menor de idade. 



    Também foram apreendidos 01 aparelho celular e a quantia no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) que estavam com KAIQUE BEZERRA DA SILVA. 



    As substâncias foram devidamente apreendidas e encaminhadas para o Instituto de Criminalista de Marília, para Exame de Constatação de Entorpecentes, apresentando resultado positivo. 



    KAIQUE BEZERRA DA SILVA foi conduzido algemado, para Delegacia de Policia, mas que não resistiu a prisão, embora tenha empreendido fuga, sendo formalizado o Auto de Prisão em Flagrante Delito, sendo posteriormente encaminhado para Central de Polícia Judiciária de Marília, onde passará por Exame de Corpo de Delito, e aguardará sua Audiência de Custódia” (Boletim de Ocorrência - fl. 15, e-doc. 5).



    Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, Auto de Prisão em Flagrante n. 1500009-14.2024.8.26.0464, o juízo da Vara Única da comarca de Pompéia/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante de Kaique Bezerra da Silva, pelos seguintes fundamentos:



    “Da análise em cognição sumária, observo que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.



    Infere-se dos depoimentos que instruem o presente Auto de Prisão em Flagrante que policiais militares e civis, em operação numa mata notadamente conhecida pela prática do tráfico de drogas, fizeram um cerco pela área, onde visualizavam dois indivíduos. Ao notarem a presença dos policiais, tais indivíduos empreenderam fuga em meio a mata, tendo um deles obtido êxito, enquanto o outro foi abordado pelos policiais. Com ele foram encontradas porções de substâncias entorpecentes, cujo laudo pericial constatou serem maconha e cocaína, além da quantia em espécie.



    Com efeito, a quantidade de drogas apreendidas, fracionadas e embaladas em porções menores (cocaína e maconha), aliada às circunstâncias da localização e apreensão, juntamente com a quantia em espécie, evidenciam, a priori, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.



    Anote-se que a Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).



    Assim, a prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP).



    Pontue-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva: além de provas da materialidade e autoria delitivas, trata-se, em tese, de crime doloso cuja pena máxima suplanta os quatro anos. 



    Além disso, o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. 



    Consigne-se que o crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando muitas vezes ligado ao crime organizado, sendo a causa raiz para outros crimes que assolam a sociedade, gerando desestabilização das relações familiares e sociais e graves problemas de ordem de saúde pública, em razão do crescente número de dependentes químicos e viciados.



    Ressalte-se que, ainda que presentes condições favoráveis ao agente, como a primariedade (fls. 29/30) e residência fixa no distrito da culpa, reputo insuficientes à concessão automática da liberdade provisória, consoante remansosa Jurisprudência, em razão da gravidade concreta da conduta.



    Demais disso, como o autuado não logrou comprovar a origem lícita do numerário apreendido em seu poder, bem como da substância apreendida, entendo que há risco de, ao ser solto, retomar o exercício do comércio ilegal, além de dificultar a instrução criminal e a própria aplicação da lei penal.



    Nestes termos, considerando a gravidade do crime imputado ao autuado e as circunstâncias fáticas do caso, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto, razão pela qual, nos termos do art. 282 c.c. art. 310, II, do CPP, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, visando não só a garantia da ordem pública, mas também a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.



    Além disso, a custódia cautelar ora decretada não ofende a presunção de inocência, por expressa previsão legal e constitucional, uma vez que os requisitos foram satisfeitos no caso concreto” (fls. 2-4, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2003959-08.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida a medida liminar, em 15.1.2024, pelo Relator, Desembargador Marcos Correa. Constou da decisão:



      “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 10 de janeiro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Consta, ainda, que, o MM. Juízo impetrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base na gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de drogas de espécies diversas, quais sejam, cocaína e maconha. Ressaltou, ainda, que, além de não haver comprovação da origem lícita do numerário apreendido em poder do indiciado, as circunstâncias evidenciam que ‘há risco de, ao ser solto, retomar o exercício do comércio ilegal, além de dificultar a instrução criminal e a própria aplicação da lei penal’ (fls. 18/21). 



    Como se vê, a decisão está fundamentada e se baseou em dados concretos da conduta do paciente. 



    Com efeito, os indícios de autoria estão presentes, não havendo falar, nesta fase de cognição, em concessão de liminar, pois o pedido de revogação da prisão preventiva demanda a análise de circunstâncias e documentos em profundidade, não admitida nesta fase processual. 



    Ademais, o fato de o agente ser primário não implica, necessariamente, na concessão de benefícios ou na imposição de regime diverso do fechado, em caso de eventual condenação. Aliás, não cabe, nesse momento, tecer maiores considerações acerca da pena e regime, pois tais matérias envolvem a análise aprofundada da situação fática-jurídica, que é inadmissível no habeas corpus. 



    No mais, assevere-se que o fato de o agente ser primário, por si só, não inviabiliza a custódia cautelar” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 883.535/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Vice-Presidente daquele Superior Tribunal, em 16.1.2024, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar’.



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto o desembargador relator na origem destacou a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente com base na gravidade concreta da conduta, salientando a ‘apreensão de drogas de espécies diversas, quais sejam, cocaína e maconha’, a ausência de ‘comprovação da origem lícita do numerário apreendido em poder do indiciado’, bem como o fato de que ‘as circunstâncias evidenciam que 'há risco de, ao ser solto, retomar o exercício do comércio ilegal, além de dificultar a instrução criminal e a própria aplicação da lei penal’ (fl. 13). 



    Assim, é prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus.



    5. O impetrante alega que o paciente foi “preso preventivamente pela apreensão de quantidade não significativa de entorpecente [e por essa razão] a decisão atacada mostra-se manifestamente ilegal e contrária à jurisprudência desse E. Supremo Tribunal Federal, permitindo-se abrandar os termos da Súmula 691” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a prisão preventiva do paciente, primário, preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de quantidade não expressiva de droga, é contraproducente do ponto de vista da política criminal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente fará jus à atenuante da menoridade relativa, já que possui 19 anos de idade. Dessa maneira, a prisão é desproporcional” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta a possibilidade de determinação, “por exemplo, [d]o comparecimento periódico em juízo. É garantia razoável, quando considerado o presente caso, e que está em consonância com o fim constitucional e legal. Afinal, se descumprir a condição, a pessoa pode ser presa, como a própria lei determina no parágrafo único do art. 312” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, estando presente o fumus boni juris e o periculum in mora, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas (especialmente, por serem compatíveis com o caso, as descritas nos incisos I e IV do artigo 319 do Código de Processo Penal), com a expedição de alvará de soltura. 



    Ao final, requer-se e aguarda a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar de soltura do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade ou, caso eventualmente já haja sentença condenatória, para que possa recorrer em liberdade” (fl. 7, e-doc. 1).



    6. Distribuída esta impetração para minha relatoria em 18.1.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, deferiu a medida liminar requerida pela defesa, “assegurando ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)” (fl. 3, e-doc. 14). Tem-se na ementa da decisão:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. LIMINAR DEFERIDA. 1. A prisão preventiva de um jovem com 19 anos de idade, primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de quantidade não relevante de entorpecentes, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 2. Demonstração de plausibilidade do direito e urgência da decisão. 3. Pedido de liminar deferido” (DJe 23.1.2024).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro OG Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.1.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 883.535/SP, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2003959-08.2024.8.26.0000 impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Em 18.1.2024, a defesa interpôs agravo regimental, estando os autos conclusos para análise do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, desde 22.1.2024.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 2003959-08.2024.8.26.0000 foi julgado prejudicado por perda superveniente de objeto, pois teria ocorrido deslocamento de competência para este Supremo Tribunal pelo deferimento de medida liminar, em 22.1.2024, na presente impetração.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Assim, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se evidencie patente ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie.



    10. O paciente Kaique Bezerra da Silva foi preso em flagrante, em 10.1.2024, pela apontada prática de tráfico de entorpecentes (aproximadamente 21,15 gramas de maconha e 69,80 gramas de cocaína - Autos de Exibição e Apreensão às fls. 17-19, e-doc. 5),



    Em audiência de custódia, o juízo de primeiro grau concluiu ser necessária a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (e-doc. 3). 



    Conforme andamento processual do Auto de Prisão em Flagrante n. 1500009-14.2024.8.26.0464, o paciente estava custodiado até concessão de liberdade determinada pelo Presidente deste Supremo Tribunal, com expedição de certidão de alvará de soltura em 23.1.2024. 



    Na mesma data, o juízo de origem aplicou as medidas cautelares previstas nos incs. I e IV do art. 319 do Código de Processo Penal: “Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do averiguado KAIQUE BEZERRA DA SILVA, com imposição da medida cautelar prevista no artigo 319, incisos I e IV, do mesmo diploma, consistente no comparecimento mensal obrigatório no Juízo Criminal para informar e justificar suas atividades e proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a instrução”.



    11. Ao apreciar liminarmente esta impetração, a Presidência destacou a pequena quantidade de drogas apreendida, a idade do paciente (19 anos), sua primariedade e seus bons antecedentes (fls. 7-12, e-doc. 5).



    Como também realçado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, “o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico e garantia da ordem pública” (fls. 2-3, e-doc. 14). 



    12. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concedeu a ordem para exame pelo juízo de origem sobre a necessidade de determinação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACUSADO PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA” (HC n. 174.064, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Paciente primário que teria sido surpreendido com 46 g de maconha. Decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de pleito cautelar. Súmula nº 691. Flexibilização. Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Argumentos expostos na inicial do recurso incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 227.726-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.8.2023).



    13. Nos termos do § 6º do art. 282 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva tem caráter excepcional e subsidiário, devendo ser decretada apenas “quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.



    Por exemplo, no julgamento do Habeas Corpus n. 105.556/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se que “a privação cautelar da liberdade individual – cuja decretação resulta possível em virtude de expressa cláusula inscrita no próprio texto da Constituição da República (CF, art. 5º, LXI), não conflitando, por isso mesmo, com a presunção constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII) - reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser ordenada, por tal razão, em situações de absoluta e real necessidade” (DJe 9.12.2020).



    No mesmo sentido é a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima:



    “(…) a característica da preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão, da qual decorre a consequência de que, diante da necessidade da tutela cautelar, a primeira opção deverá ser sempre uma das medidas previstas nos arts. 319 e 320. Por outro lado, como reverso da moeda, a prisão preventiva passa a funcionar como a extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as outras medidas alternativas se mostrarem inadequadas. Portanto, o magistrado só poderá decretar a prisão preventiva quando não existirem outras medidas menos invasivas ao direito de liberdade do acusado por meio das quais também seja possível alcançar os mesmos resultados desejados pela prisão cautelar” (LIMA, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 876).



    14. Pela insuficiência dos fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau para a decretação da custódia cautelar do paciente, é necessária a concessão da ordem, ratificando-se a medida liminar deferida pela Presidência deste Supremo Tribunal em 22.1.2024.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para, ratificando a liminar deferida, revogar a prisão preventiva de Kaique Bezerra da Silva, decretada no Processo n. 1500009-14.2024.8.26.0464, e determinar ao juízo da Vara Única da comarca de Pompéia/SP examine e decida sobre a necessidade de decretação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Ressalte-se que esta decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras decisões, eventualmente pendentes, quanto ao paciente, em decorrência de outras imputações.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Única da comarca de Pompéia/SP, ao Desembargador Marcos Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Habeas Corpus n. 2003959-08.2024.8.26.0000, e ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 883.535/SP, para terem ciência e adotarem as providências para o cumprimento desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora